Tribunal: TJSP
Processo: 1004463-37.2019.8.26.0281
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS AUTORIZADORES DO RECURSO – CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004463-37.2019.8.26.0281/50000, da Comarca de Itatiba, em que é embargante
WELINGTON GONÇALVES, é embargada LUZIA DE FÁTIMA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004463-37.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 15883
2
VOTO No 15.883
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1004463-37.2019.8.26.0281/50000
COMARCA: ITATIBA
EMBARGANTE: WELINGTON GONÇALVES
EMBARGADA: LUZIA DE FÁTIMA CAMARGO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
INOCORRÊNCIA
AUSÊNCIA DE
QUAISQUER
VÍCIOS
AUTORIZADORES
DO
RECURSO

CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração (fls.
01/03 do incidente) opostos em face do Acórdão de fls. 228/232 que,
nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança,
negou provimento ao recurso de apelação do requerido.
O requerido diz que há omissão no Aresto, pois
deixou de fundamentar o que reputa como 'rendimentos consideráveis,
bens e valores disponíveis em contas poupança', a ponto de se negar o
benefício da justiça gratuita. Afirma que seus bens se trata de patrimônio
antigo, adquirido muito antes da existência desta demanda e foi
amealhado à custa de muito sacrifício, não sendo proveniente de uma
vida nababesca. Sustenta que atendeu a todos os requisitos legais para
obtenção da justiça gratuita, na conformidade da Lei Federal no
1.060/50, do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que não merecem
acolhimento os presentes embargos.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
para “esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”; ou quando
“suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (artigo 1.022, incisos
I e II, do Novo Código de Processo Civil).
Ora, a omissão a que se refere o texto processual é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004463-37.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 15883
3
aquela relativa ao tema que deveria ter sido decidido e não foi, não se
relacionando necessariamente com os argumentos das partes, que
inclusive podem ser rejeitados implicitamente.
Na hipótese dos autos, é evidente o inconformismo
do embargante com o deslinde da causa, tendo em vista que o Acórdão
foi claro quanto aos motivos do desprovimento do recurso (fls. 231):
“No caso dos autos, embora o apelante afirme não ter condições de
arcar com as custas e despesas processuais, ele não fez prova do
alegado estado de necessidade. Isso porque sua declaração de imposto
de renda juntada aos autos (fls. 138/144) demonstra rendimentos
consideráveis, bens e valores disponíveis em contas poupança, ou seja,
fatos que se mostram totalmente contraditórios com o pedido de
assistência judiciária. Nesse contexto, considerando que a presunção
de pobreza do apelante foi elidida no caso concreto por elementos e
circunstâncias constantes dos autos, de rigor a manutenção do
indeferimento.” Sic
Como se vê, o embargante busca a rediscussão da
matéria, o que se mostra inadmissível. As razões apresentadas se
revestem de nítido caráter infringente, sendo incabível a pretensão de
provocar uma nova manifestação da turma julgadora a respeito do
mérito do recurso, já que para tal objetivo não se prestam os embargos
declaratórios.
Cumpre ressaltar, ainda, que a decisão embargada
cuidou de analisar os argumentos expostos nos autos, cumprindo a
prestação jurisdicional, adotando a tese que entendeu viável, inexistindo
a presença de máculas passíveis de ensejar a necessidade de correção do
julgado.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito
Privado, a saber:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ausência
de
omissão,
contradição ou obscuridade. Requisitos do art. 535 do CPC não
preenchidos. Função jurisdicional que deve ser marcada pela
atuação prática. Embargos de declaração que não se prestam a
impor o reexame da causa, não possuindo, em princípio, efeitos
infringentes. Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração no
0017217-91.2010.8.26.0362/50000 - 28a Câmara de Direito Privado -
Relator Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA - j.
28/01/2014 - v.u.). Sic

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004463-37.2019.8.26.0281/50000 -Voto no 15883
4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição que questiona pontos
já aclarados no julgado. Escopo de natureza infringente.
Impertinência. Discordância de pronunciamento que não atende ao
que preceitua o art. 535 do Código de Processo Civil. Em não
contendo o julgado omissão, contradição ou obscuridade, não se
admite a oposição de embargos com a finalidade de prequestionar
dispositivos tidos como violados. Embargos rejeitados.” (Embargos
de Declaração no 0042945-82.2011.8.26.0562/50000 - 28a Câmara de
Direito Privado - Relator Desembargador DIMAS RUBENS
FONSECA - j. 24/02/2015 - v.u.). Sic
Assim, constatando-se a ausência de quaisquer das
hipóteses autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe, sem que com isso reputem-se violados
dispositivos legais ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator